Tribunal: TJMT
Processo: 1012835-20.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012835-20.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), JOSE AUGUSTO QUEIROZ DE AMORIM - CPF: 006.328.001-94 (PACIENTE), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDIO DIAS DE MOURA - CPF: 000.779.851-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXECUÇÃO PENAL – INIDONEIDADE NO FUNDAMENTO QUE MANTEVE O PACIENTE PRESO QUANDO DO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE

– DECISÃO POSTERIOR DO COL. STJ NOS AUTOS [HC Nº 737298] QUE AFASTOU A REINCIDÊNCIA, PROMOVEU O REAJUSTE DA DOSIMETRIA DO PACIENTE CONSERVANDO O REGIME INICIAL FECHADO EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES – INFORMAÇÕES DO JUÍZO – NOVA BASE DE CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME IMPLEMENTADA NOS AUTOS DO PEP Nº.
0039017-41.2017.8.11.0042

COM DATA PARA 27.10.2025 – CONSTRANGIMENTO NÃO EVIDENCIADO

– ORDEM NÃO CONHECIDA.”.

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão no AgRg no HC nº 737298, concedeu parcialmente a ordem, para afastar a reincidência do agente nos autos da vertida ação penal, porém, mantendo o regime fechado do agente ante os seus maus antecedentes

Ademais, a nova base de cálculo para progressão do regime já foi instaurada nos autos ex vi das informações do juízo. Portanto, a suposta alegação de que o paciente está preso somente em razão de uma reincidência reconhecida idoneamente, não comporta amparo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado com amparo no art. 5°, LXV, em benefício de JOSÉ AUGUSTO QUEIROZ DE AMORIM, quem estaria, nos autos da Ação Penal nº. 0020219-71.2013.8.11.0042 (código 358029), experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz, que o paciente foi condenado a 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão no regime inicial fechado sendo expedido o mandado de prisão em seu desfavor para o início do cumprimento da pena.

Argumenta, que na dosimetria em questão o beneficiário teve a pena base exasperada em três meses pela utilização de condenação com trânsito posterior utilizada para se negativar a vetorial dos maus antecedentes (autos de cód. 305469). E ainda, que na segunda fase da dosimetria, a autoridade coatora aplicou a agravante da reincidência se utilizando de fundamento inidôneo, pois, foi motivada na condenação proferida nos autos nº. 9059-20.2011.811.0042 (código 310981), cujo trânsito em julgado ocorreu em 22/05/2014, ou seja, posterior a vertida ação penal, o que consubstanciou, inclusive, a fixação do regime fechado ao beneficiário.

Explicita que: “(...)
a única fundamentação e justificativa utilizada para aplicação do regime inicial fechado foi a reincidência, qual se aplicou ilegalmente, visto que os fatos dos autos era de 2013, enquanto aquela sentença transitou em julgado no ano de 2014
”.(Sic.)

Sobreleva também, que: “(...)
a aplicação de um regime mais severo, com base em uma falsa premissa, vez que se tratava de réu tecnicamente primário, fere os princípios das Constituição Federal, bem como os princípios norteadores da execução de pena
.”(Sic.)

Pede a concessão da ordem a fim de ser revogada a prisão do paciente expedindo-se o alvará de soltura, permitindo-lhe aguardar a extirpação da agravante da reincidência e a correção do regime para semiaberto, em liberdade. Juntou documentos (Id. 170738660 a 170746150)

Postergada a análise da liminar e solicitadas as informações (Id. 171360677), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.172072650).

A liminar foi indeferida (Id.17439177).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (Id.175103670)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS – RAZÕES DE IMPETRAÇÃO: O IMPETRANTE SUSTENTA IDONEIDADE NO FUNDAMENTO QUE MANTEVE O PACIENTE PRESO, QUANDO RECONHECEU A REINCIDÊNCIA DO AGENTE, DA QUAL FOI AFASTADA PELO STJ POSTERIORMENTE – IMPROCEDÊNCIA – A PRÓPRIA DECISÃO DO STJ, AO AFASTAR A REINCIDÊNCIA DO PACIENTE, O MANTÉM EM REGIME FECHADO EM RAZÃO DOS SEUS MAUS ANTECEDENTE – NOVA BASE DE CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME JÁ INSTAURADA NOS AUTOS COM DATA APENAS PARA 27.10.2025 – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de JOSÉ AUGUSTO QUEIROZ DE AMORIM.

Para a adequada análise dos pedidos,
transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora
, em síntese: (Id. 172072650)

“[...]Visando efetivar a solicitação de Vossa Excelência, informo que o paciente foi condenado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c/c artigo 61, I do Código Penal, a uma pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Ademais, informo a Vossa Excelência que o paciente interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o qual foi negado, tendo sido mantida intacta a sentença prolatada, pela Segunda Câmara Criminal, transitando em julgado em 16/07/2020.

Após, com os autos já arquivados, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça de Mato Grosso (nº1004112-46.2022.811.0042), o qual também foi denegado.

O paciente novamente impetrou Habeas Corpus (nº 737298 – MT (2022/0115103-7), agora no Superior Tribunal de Justiça, o qual concedeu parcialmente a ordem em 14/06/2022, para afastar a reincidência, resultando em uma pena de 05 anos e 03 meses de reclusão e 525 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Além disso, informo a Vossa Excelência que o paciente foi preso somente em 30/05/2023, tendo sido encaminhada a Guia de Execução Definitiva para o juízo da Segunda Vara Criminal de Cuiabá, o qual já unificou as penas (nº 0039017 41.2017.8.11.0042) e procedeu com a realização de novo cálculo (conforme RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA, anexo), tendo sido computada a data para progressão para o regime semiaberto em 27/10/2025
.[...]” (Negritou-se)

Com efeito, o Processo Executivo de Pena nº. 0039017-41.2017.8.11.0042 a que ostenta o beneficiário, foi anexado em 01/06/2023- no Mov.64, a decisão prolatada pelo Ministro Sebastião Reis Júnior do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC Nº 737298, em que foi concedida parcialmente a ordem para afastar a reincidência da dosimetria da pena imposta ao paciente, retificando a reprimenda em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco)

dias-multa,
mantido o regime inicial fechado
nos autos da ação penal nº. 0020219-71.2013.811.0042.

Assim,
tendo em vista a sentença transitada em julgado, referendada pelo Exmo. Sr. Ministro e com executivo de pena não constato qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão do presente.

Ademais,
registro que tampouco seria este Eg. Tribunal a autoridade coatora.

Transcrevo excertos do percuciente parecer ministerial utilizando-o, também, como razões de decidir:

“De início, insta de suma importância destacar que o Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC nº 737298, em decisão, concedeu parcialmente a ordem, para afastar a reincidência do agente, porém, mantendo o regime fechado do agente ante os seus maus antecedentes, veja-se trecho da decisão:

Redimensionando-se, portanto, a reprimenda imposta, temos: Mantida a fixação da pena-base acima do mínimo legal em 5 anos e 3 meses de reclusão e 525 dias-multa, na segunda etapa, a reprimenda permanece neste patamar, em razão do afastamento da reincidência. Na terceira etapa, inexistem majorantes ou minorantes a considerar, razão pela qual a reprimenda definitiva resulta em 5 anos e 3 meses de reclusão e 525 dias-multa. A pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da existência de um antecedente, aliada à reprimenda definitiva (superior a 4 anos), é suficiente para justificar a manutenção do regime inicial fechado de expiação, nos termos dos arts. 33, § 3º, c/c 59, ambos do Código Penal. Em face do exposto, reconsidero a decisão que indeferiu liminarmente a inicial e concedo parcialmente a ordem impetrada, liminarmente, para afastar a reincidência da dosimetria da pena imposta ao paciente, resultando a reprimenda em 5 anos e 3 meses de reclusão e 525 dias multa, mantido o regime inicial fechado de expiação.

Ademais, conforme explicitado nas informações do juízo, a nova base de cálculo para progressão do regime já foi instaurada nos autos, da seguinte forma:

(...) Além disso, informo a Vossa Excelência que o paciente foi preso somente em 30/05/2023, tendo sido encaminhada a Guia de Execução Definitiva para o juízo da Segunda Vara Criminal de Cuiabá, o qual já unificou as penas (nº 0039017- 41.2017.8.11.0042) e procedeu com a realização de novo cálculo (conforme RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA, anexo), tendo sido computada a data para progressão para o regime semiaberto em 27/10/2025. (...)

Portanto, a suposta alegação de que o paciente está preso somente em razão de uma reincidência reconhecida idoneamente, não merece prosperar. Em que pese os argumentos defensivos, as informações contidas nos autos demonstram a inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado no feito. Diante de todo o exposto, o parecer dessa Procuradoria de Justiça é pela DENEGAÇÃO da ordem”.

Ante o exposto,
não conheço da presente impetração
de
habeas corpus
em benefício de José Augusto Queiroz de Amorim.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023